Tribunal: TJES
Processo: 0016775-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016775-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IAGO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou Iago de Almeida Silva pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 693 dias-multa, fixados no mínimo legal.

O Parquet pleiteia exclusivamente a exasperação da pena-base, sustentando que a quantidade e a natureza da droga apreendida (2kg de crack) não foram devidamente valoradas na fixação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada à luz do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga na individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O critério trifásico de dosimetria da pena impõe que, na primeira fase, sejam consideradas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como o artigo 42 da Lei de Drogas.
5. A apreensão de 2kg de crack, droga de elevado poder viciante e alto impacto social, constitui fator relevante que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
6. O Juízo de origem fixou a pena-base no patamar mínimo, sem a devida valorização da quantidade e da natureza da droga, em afronta ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
7. Considerando a gravidade da conduta e o impacto da substância ilícita apreendida, impõe-se a exasperação da pena-base para 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Mantidas as demais fases da dosimetria conforme a sentença, sem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para exasperar a pena-base, fixando a pena definitiva em 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser criteriosamente consideradas na fixação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A fixação da pena-base no mínimo legal, sem a devida valorização da elevada quantidade e do alto poder lesivo da substância entorpecente, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59; CPP, art. 593, III; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 598.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/06/2021; STJ, HC 658.245/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [Câmara Criminal correspondente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016775-87.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: IAGO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta p
elo

MINIST
É
RIO PUBLICO
ESTADUAL
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal
de V
itória
/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e condenou
IAGO DE ALMEIDA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso
V
,

ambos
da Lei nº 11.343/06, à reprimenda de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fato
s.

Em suas razões,
o
Parquet
requer unicamente a exasperação da pena-base do réu em consonância com o artigo 42 da Lei Antidrogas,
ao alegar que a quantidade e a natureza da droga apreendida, associadas ao contexto fático, não foram devidamente consideradas na primeira fase da dosimetria.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o “Recurso de Apelação” sob análise.

É cediço que a dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, conforme disciplina o artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, fixam-se a pena-base com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que atribui
preponderância
à natureza e à quantidade de drogas.

Conforme apurado nos autos, o réu foi flagrado transportando
2kg de crack
, substância notoriamente de elevado poder lesivo e de grande impacto social, fator que, por si só, exige maior rigor na individualização da pena, em atenção à necessidade de reprovação e prevenção do crime.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, fundamentando-se nas circunstâncias judiciais favoráveis. Contudo, entendo que a
quantidade e a natureza da substância apreendida
não foram devidamente valoradas, considerando o que dispõe o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Apreender

2kg de crack
é circunstância que exacerba a gravidade da conduta, uma vez que a substância é reconhecida pelo seu alto poder viciante e pela rápida disseminação em mercados ilícitos. Tal situação demanda a
elevação da pena-base para patamar superior ao mínimo legal
,
de forma proporcional à realidade dos autos e em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

REC
Á
LCULO DA PENA-BASE

Levando em consideração as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e o disposto no artigo 59 do Código Penal, entendo ser razoável e proporcional a fixação da pena-base em
06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa
, valendo o dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda e terceira fases, mantendo-se as circunstâncias reconhecidas na sentença recorrida, que não apontam agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição adicionais além das já aplicadas, resulta a seguinte pena definitiva:

Pena privativa de liberdade:
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Pena pecuniária:
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, voto pelo
parcial provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Estadual para
exasperar a pena-base
aplicada ao réu
IAGO DE ALMEIDA SILVA
, fixando a pena definitiva em
06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

09